Tribunal: STF
Processo: ARE 1571713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Emendatio libelli. Insuficiência de provas. Majorante. Reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmula 279/stf. Agravo regimental não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República. O recorrente sustenta que a pretensão dispensa o revolvimento fático-probatório dos autos e ofende diretamente a Constituição, reiterando os pedidos formulados no recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas; e (ii) verificar se a alegada violação a dispositivos constitucionais se configura como ofensa reflexa à Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo regimental não provido.